Tribunal: TJBA
Processo: 8001066-72.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001066-72.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO, LUCAS MIRANDA RIBEIRO NUNES

APELADO: JOAO ANTONIO BRITO PORTO

Advogado(s)
:
CAROLINA LIMA AMORIM, JOSE BENTO BRITO PORTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL E MOTIVAÇÃO. NULIDADE. RETENÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUXÍLIO-TRANSPORTE. VERBA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de ato de remoção de servidor público municipal, determinou o pagamento de vencimentos retidos e reconheceu o direito ao auxílio-transporte, afastando preliminar de inépcia da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de comprovação formal do ato de remoção; (ii) estabelecer se a remoção de ofício, sem formalização e motivação, é válida e se autoriza a retenção de vencimentos; e (iii) determinar se é devido o pagamento de auxílio-transporte sem comprovação do preenchimento dos requisitos previstos na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, pois apresenta narrativa fática delimitada, fundamentos jurídicos e pedidos congruentes, não configurando as hipóteses do art. 330, §1º, I e II, do CPC, sendo a ausência de formalização do ato matéria de mérito.

4. Nas demandas envolvendo a Fazenda Pública, não se operam os efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 345, II, do CPC, impondo-se a análise das provas e do direito aplicável.

5. A remoção de ofício constitui ato discricionário da Administração, mas submete-se ao controle judicial quando ausente motivação ou configurado desvio de finalidade, conforme entendimento do STJ.

6. A discricionariedade administrativa não afasta a necessidade de observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade previstos no art. 37, caput, da CF/1988, exigindo-se motivação mínima apta a permitir o controle de legalidade.

7. A ausência de ato formal e de justificativa objetiva relacionada à necessidade do serviço compromete a validade da remoção, autorizando a declaração de nulidade sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

8. Reconhecida a nulidade da remoção, revela-se indevida a retenção de vencimentos, pois o impedimento ao exercício funcional decorreu de ato administrativo inválido.

9. O auxílio-transporte possui natureza indenizatória e depende do preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 158 e 160 da Lei Municipal nº 123/2011, competindo ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

10. A ausência de comprovação dos pressupostos legais para concessão do benefício impede a condenação da Administração ao pagamento de verba indenizatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

11. Inexiste sucumbência recíproca, pois o Apelado decaiu de parte mínima do pedido, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, e não se majoram honorários em grau recursal diante do parcial provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A remoção de ofício, embora discricionária, exige ato formal minimamente motivado, sob pena de nulidade por violação aos princípios do art. 37, caput, da CF/1988.

2. Declarada a nulidade da remoção, é indevida a retenção de vencimentos quando o afastamento decorre de ato administrativo inválido.

3. O auxílio-transporte, por possuir natureza indenizatória, somente é devido mediante comprovação estrita dos requisitos previstos na legislação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 86, parágrafo único, 85, §11, 319, 330, §1º, I e II, 345, II, e 373, I; Lei Municipal nº 123/2011, arts. 150, 158 e 160. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57.306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.02.2022, DJe 23.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001066-72.2025.8.05.0199, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE CAETANOS
e Apelado
JOÃO ANTÔNIO BRITO PORTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.